Tribunal: TJBA
Processo: 8007182-43.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007182-43.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALVAZIRO DE SOUZA FILHO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros (2)

Advogado(s)
:
HALISSON SILVA DE BRITO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEFAZ AFASTADA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS ESTADUAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame
Trata-se de apelações cíveis interpostas por ALVAZIRO DE SOUZA FILHO e pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou o fornecimento de tratamento médico para nefrolitíase bilateral, indeferiu o pedido de indenização por danos morais e condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. O autor apelou da negativa de indenização. O Estado, por sua vez, suscitou preliminar de incompetência da Vara da Fazenda Pública, requereu a suspensão do feito e impugnou a condenação ao pagamento de honorários.

II. Questão em discussão
Examina-se a existência de incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública em razão do valor da causa; o cabimento de indenização por danos morais decorrentes de suposta demora no fornecimento do tratamento médico; e a legalidade da condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual.

III. Razões de decidir
A preliminar de incompetência da Vara da Fazenda Pública foi corretamente afastada, considerando a complexidade da demanda de saúde pública e o princípio da primazia do julgamento de mérito, não sendo obrigatória a remessa ao JEFAZ apenas em razão do valor da causa.
Inviável o pedido de danos morais, uma vez que não restou demonstrado nos autos agravamento do quadro clínico nem sofrimento extraordinário decorrente da conduta estatal, nos termos da jurisprudência pacificada.
A condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública encontra respaldo no Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF, com força vinculante, que reconhece o direito à verba mesmo quando a atuação se dá contra o próprio ente público ao qual vinculada, com destinação obrigatória ao aparelhamento institucional.
A legislação estadual que vedava tal pagamento teve sua eficácia afastada por decisão do Tribunal Pleno desta Corte na ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, o que reforça a legalidade da condenação.
A alegação de confusão patrimonial entre Estado e Defensoria Pública foi superada pela autonomia funcional, administrativa e financeira conferida constitucionalmente à instituição.

IV. Dispositivo e tese
Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "1. A Vara da Fazenda Pública é competente para julgar ações de obrigação de fazer em matéria de saúde pública, ainda que o valor da causa se enquadre nos limites do Juizado Especial da Fazenda Pública, quando presente maior complexidade. 2. A concessão de indenização por danos morais contra o Estado exige comprovação de agravamento do quadro clínico ou sofrimento extraordinário, não sendo presumível a partir da simples demora administrativa.
3. A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra o ente federado a que pertence, nos termos do Tema 1.002/STF, sendo inaplicável legislação estadual que disponha em sentido contrário."

Dispositivos legais relevantes citados: CF, arts. 24, § 4º; 97; 134, §§ 2º e 3º; CPC, arts. 4º, 85, § 11, e 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ); STF, Reclamação nº 69.080/BA; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000; Súmula Vinculante 10 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8007182-43.2023.8.05.0271
, de Valença, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça